Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717578-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO, FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO, LORENA SILVA NOGUEIRA EMBARGADO: LORENA SILVA NOGUEIRA, FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO, ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por LORENA SILVA NOGUEIRA (Apelante-Embargante), FREDERICO JOSÉ DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO e ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO (Apelados-Embargantes) contra o acórdão de ID 73423022. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se todos os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador